Tribunal: TJSP
Processo: 1004318-05.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AC ̧A~O REVISIONAL - Contrato Banca ́rio - Financiamento de vei ́culo - Sentenc ̧a de improcedencia - Recurso do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos morato ́rios a serem cobrados - Instituic ̧o~es financeiras na~o esta~o sujeitas aos limites quanto a` cobranc ̧a de juros - Aplicac ̧a~o da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, na~o havendo que falar

Ementa:
AC ̧A~O REVISIONAL - Contrato Banca ́rio - Financiamento de vei ́culo - Sentenc ̧a de improcedencia - Recurso do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos morato ́rios a serem cobrados - Instituic ̧o~es financeiras na~o esta~o sujeitas aos limites quanto a` cobranc ̧a de juros - Aplicac ̧a~o da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, na~o havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que preve^ taxa anual superior ao duode ́cuplo da taxa mensal - Pactuac ̧a~o expressa da capitalizac ̧a~o de juros - Precedente do STJ - Recurso na~o provido.

TABELA PRICE - Adoc ̧a~o possi ́vel - Juros sa~o pagos ao longo do peri ́odo, antes da periodicidade mi ́nima de capitalizac ̧a~o – Ausencia de ilegalidade ou abusividade - Recurso na~o provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Necessidade de comprovac ̧a~o da efetiva prestac ̧a~o do servic ̧o – Ônus da parte ré – Ausência de comprovação do registro - Abusividade - Cobranc ̧a irregular - Recurso provido.

TARIFA DE CADASTRO - Alegac ̧a~o de abusividade - Inocorre^ncia Possibilidade da cobranc ̧a - Previsa~o expressa no contrato que foi celebrado entre as partes - Ause^ncia de cobranc ̧a abusiva - Cobranc ̧a no ini ́cio do relacionamento entre consumidor e instituic ̧a~o financeira - Resoluc ̧a~o CMN no 3.919/2010, com a redac ̧a~o dada pela Resoluc ̧a~o no 4.021/2011 - Precedente desta E. Ca^mara - Restituic ̧a~o afastada -Recurso na~o provido.

TARIFA DE AVALIAC ̧A~O DE BEM - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Necessidade de comprovac ̧a~o da efetiva prestac ̧a~o do servic ̧o - Prestac ̧a~o do servic ̧o na~o comprovada Re ́ que nada apresentou nos autos - Restituic ̧a~o determinada - Recurso provido.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004318-05.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ABMAEL DA
SILVA
PONTES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
2
VOTO No: 18.180
COMARCA: Foro de Botucatu 1a Vara Cível
APTE.: Abmael da Silva Pontes (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradesco Financiamento S.A.
AC AÞO
REVISIONAL - Contrato Bancaìrio - Financiamento de
veiìculo - Sentenc a de improcedencia - Recurso do autor.
JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os
juros e encargos moratoìrios a serem cobrados - Instituic oÞes

financeiras naÞo estaÞo sujeitas aos limites quanto aÌ cobranc a
de juros - Aplicac aÞo
da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em
vigor, naÞo havendo que falar em sua inconstitucionalidade -
Contrato que preve^ taxa anual superior ao duodeìcuplo da taxa
mensal - Pactuac aÞo
expressa da capitalizac aÞo
de juros -
Precedente do STJ - Recurso naÞo provido.
TABELA PRICE - Adoc aÞ
o possiìvel - Juros saÞo pagos ao longo
do periìodo, antes da periodicidade miìnima de capitalizac aÞo

Ausencia de ilegalidade ou abusividade - Recurso naÞo
provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - QuestaÞo decidida aÌ
luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos
do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controveìrsia
sobre legalidade da cobranc a - Necessidade de comprovac aÞo

da efetiva prestac aÞo
do servic o Ônus da parte ré Ausência
de comprovação do registro - Abusividade - Cobranc ̧a
irregular - Recurso provido.
TARIFA DE CADASTRO - Alegac aÞo
de abusividade -
Inocorre ncia Possibilidade da cobranc a - PrevisaÞo expressa
no contrato que foi celebrado entre as partes - Ause^ncia de
cobranc ̧a abusiva - Cobranc ̧a no iniìcio do relacionamento
entre consumidor e instituic aÞo
financeira - Resoluc aÞo
CMN no
3.919/2010, com a redac aÞo
dada pela Resoluc aÞo
no 4.021/2011
- Precedente desta E. Ca mara - Restituic aÞo
afastada -Recurso
naÞo provido.
TARIFA DE AVALIAC AÞO
DE BEM - QuestaÞo decidida aÌ luz do
REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art.
1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controveìrsia sobre
legalidade da cobranc a - Necessidade de comprovac aÞo
da
efetiva prestac aÞo
do servic o - Prestac aÞo
do servic o naÞo
comprovada Reì que nada apresentou nos autos - Restituic aÞo

determinada - Recurso provido.
DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Marcus Vinicius Bachiega que julgou improcedente a ação revisional
de contrato movida pelo apelante em face do apelado, condenando-o ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade (fls. 120/122).
Recorre o autor em busca da reforma da sentença (fls. 125/142).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 146/152).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação em face do réu requerendo a
revisão das cláusulas do contrato de concessão de crédito celebrado entre as
partes, o recálculo do saldo devedor e a repetição em dobro de eventual indébito.
Alega o autor, em síntese, que o réu, a título do contrato
supracitado, vem, ilegalmente e à sua revelia, cobrando juros abusivos e
mensalmente capitalizados, bem como tarifas ilegais (registro de contrato, tarifa
de cadastro e avaliação de bem).
O pedido de tutela urgente foi indeferido (fls. 23).
A audiência de tentativa de conciliação não foi exitosa (fls. 60).
A ré apresentou contestação, sustentando a rejeição das teses do
autor, segundo a Lei e as cláusulas contratuais (fls. 61/72).
Réplica às fls. 76/85.
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já relatado.
Recorre o autor.
Alega, em síntese, que não há no contrato previsão do sistema
de amortização, Tabela Price, e este enseja a cobrança de juros sobre juros, o
que considera indevido. Insurgiu-se em face da taxa de juros remuneratórios
estabelecida.
Afirma que a cobrança das tarifas mencionadas na inicial é
indevidas e requer a devolução da quantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
4
Pois bem.
O recurso é parcialmente provido.
As partes firmaram cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo automotor em que o autor se obrigou ao pagamento de 48 prestações no
valor de R$690,26 cada.
O autor insurge-se em face de algumas disposições contratuais,
aduzindo-as abusivas, e diante da relativizac aÞo do princípio "pacta sunt
servanda", revela-se perfeitamente possiìvel a revisaÞo do ajuste, diante da
incidência do CDC.
Aplica-se no caso a Suìmula 297 do STJ:
"O Coìdigo de Defesa do Consumidor eì aplicaìvel aÌs instituic oÞes

financeiras".
Dessa forma, passa-se a anaìlise das questoÞes suscitadas.
DOS JUROS CAPITALIZADOS:
Com efeito, eì certo que a capitalizac aÞo de juros por periìodo
inferior a um ano eì vaìlida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisoìria 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalizac aÞo dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsaÞo que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisoìria 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operac oÞes
realizadas pelas instituic oÞes
integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, eì admissiìvel a capitalizac aÞo
de juros com
periodicidade inferior a um ano.
Paraìgrafo uìnico. Sempre que necessaìrio ou quando solicitado pelo
devedor, a apurac aÞo
do valor exato da obrigac aÞo,
ou de seu saldo
devedor, seraì feita pelo credor por meio de planilha de caìlculo que
evidencie de modo claro, preciso e de faìcil entendimento e compreensaÞo,
o valor principal da diìvida, seus encargos e despesas contratuais, a
parcela de juros e os criteìrios de sua incide ncia, a parcela correspondente
a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justic ̧a, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Coìdigo de Processo Civil, no sentido de:
"Eì permitida a capitalizac aÞo
de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados apoìs 31.3.2000, data da publicac aÞo
da Medida
Provisoìria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
5
expressamente pactuada."
“A capitalizac aÞo
dos juros em periodicidade inferior aÌ anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsaÞo no contrato bancaìrio de
taxa de juros anual superior ao duodeìcuplo da mensal eì suficiente para
permitir a cobranc a da taxa efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luiìs
Felipe SalomaÞo, rel. para acoìrdaÞo
Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 18/04/2019 (fls. 21)
apoìs, portanto, da edic aÞo da Medida Provisoìria acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere aÌ taxa de juros
anual de 27,81% e mensal de 2,07% (fls. 20, claìusulas VI - 2), verifica-se a
expressa contratac aÞo dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodeìcuplo da taxa mensal
indica a existe ncia de juros compostos, levando-se em conta que o contrato eì de
financiamento a ser pago em prestac oÞes fixas.
Nada de irregular haì nisso.
Com isto, o que se observa eì que as partes firmaram contrato de
financiamento e o autor naÞo impugna propriamente o deìbito, mas os acreìscimos.
Pondera-se que naÞo haì que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisoìria no 2.170, tendo em vista que tal medida se encontra em
vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse sentido, se encontra pendente de
julgamento.
Outrossim, dispoÞe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32,
de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisoìrias editadas em data anterior aÌ da publicac aÞo

desta emenda continuam em vigor ateì que medida provisoìria ulterior as
revogue explicitamente ou ateì deliberac aÞo
definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, naÞo havendo qualquer revogac aÞo expressa, ou ateì
mesmo deliberac aÞo do Congresso Nacional, com relac aÞo a Medida Provisoìria no
2.170, revela-se perfeitamente possiìvel a sua aplicac aÞo no caso em tela,
sobretudo porque haì entendimento paciìfico do Superior Tribunal de Justic a pela
aplicac aÞo desta Medida, atraveìs do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Coìdigo de Processo Civil, jaì

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
6
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalizac aÞo de juros.
Desta forma, tem-se que as claìusulas contratuais eram de seu
conhecimento, desde o iniìcio da obrigac aÞo, bem como os juros decorrentes do
empreìstimo.
Recurso naÞo provido.
TABELA PRICE:
Destaca-se que naÞo haì ilegalidade na utilizac aÞo da Tabela Price,
como defendido pelo recorrente, haja vista que no sistema de amortizac aÞo os
juros saÞo pagos ao longo do periìodo, antes da periodicidade miìnima de
capitalizac aÞo estabelecida.
NaÞo sendo ilegal o recebimento de juros antes dos doze meses, o
meìtodo matemaìtico empregado para esse caìlculo e a sua distribuic aÞo nas
prestac oÞes mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, naÞo configura
a capitalizac aÞo mensal vedada pelo ordenamento juriìdico.
Isso porque, os juros devem ser pagos (distribuiìdos nas
prestac oÞes) ao longo do periìodo (mensalmente), antes da periodicidade miìnima
estabelecida pela lei para a sua capitalizac aÞo (anualmente).
Dessa forma, o meìtodo de distribuic aÞo desses juros ao longo do
ano naÞo implica capitalizac aÞo, naÞo importando a foìrmula utilizada para esse
caìlculo, seja linear ou exponencial, desde que naÞo viole a taxa estabelecida pelas
partes no periìodo de doze meses.
A esse respeito, o seguinte precedente desta E. Ca^mara:
“REVISAÞO DE CONTRATO BANCAìRIO - Financiamento para aquisic aÞo
de
veiìculo automotor livremente ajustado, em que os juros e as parcelas
foram previamente fixados - Tabela Price - Validade de sua utilizac aÞo
para
composic aÞo
do valor das mensalidades fixas, jaì que livremente avenc ada
- O STJ sedimentou interpretac aÞo
segundo a qual apoìs a edic aÞo
da
Medida Provisoìria 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) eì
possiìvel co mputo de juros capitalizados em periìodo inferior a um ano -
Ademais, haì previsaÞo no contrato bancaìrio de taxa de juros anual
superior ao duodeìcuplo da mensal, o que eì suficiente para permitir a
cobranc a da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS) - Incide ncia
das Suìmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratoìrios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
7
excessivos naÞo evidenciados, cuja taxa contratada eì pouco superior aÌ
meìdia informada pelo Bacen - Tarifas bancaìrias tratadas de modo
geneìrico e sequer especificadas - Impossibilidade de conhecimento do
recurso nesse ponto - Incide ncia da Suìmula no 381 do STJ - Recurso naÞo
provido, na frac aÞo
conhecida, majorada a honoraìria para 15% do valor da
causa, observada a gratuidade judiciaìria concedida ao demandante.”
(TJSP; Apelac aÞo
Ciìvel 1003965-30.2019.8.26.0704; Relator (a): Mendes
Pereira; OìrgaÞo
Julgador: 15a Ca mara de Direito Privado; Foro Regional XV
- ButantaÞ - 2a Vara Ciìvel; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 20/04/2020).
Ausente, pois, a abusividade alegada.
Recurso naÞo provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO:
Quanto a tarifa registro de contrato, apoìs acirrada celeuma
jurisprudencial, por ocasiaÞo do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040 do CPC, o E.
Superior Tribunal de Justic a po s uma paì de cal sobre a discussaÞo a propoìsito da
legalidade ou naÞo do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCAìRIO.
COBRANC A POR SERVIC OS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAC AÞO
DO BEM. PREVALE NCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAC AÞO
BANCAìRIA. EXISTE NCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANC A A TIìTULO DE
COMISSAÞO DO CORRESPONDENTE BANCAìRIO. DISTINC AÞO
ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANC A
POR SERVIC OS NAÞO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAC AÞO
DA CONTROVEìRSIA: Contratos bancaìrios
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituic oÞes
financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermeìdio de correspondente
bancaìrio, no a mbito das relac oÞes
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da claìusula que preve a cobranc a de ressarcimento de
servic os prestados por terceiros, sem a especificac aÞo
do servic o a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da claìusula que preve o ressarcimento pelo consumidor
da comissaÞo do correspondente bancaìrio, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo vaìlida a claìusula no periìodo anterior a essa resoluc aÞo,
ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia, bem como
da claìusula que preve^ o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobranc a por servic o naÞo efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
8
3.1. Aplicac aÞo
da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a claìusula relativa aos servic os de terceiros ("servic os
prestados pela revenda").
3.2. Aplicac aÞo
da tese 2.3, mantendo-se hiìgidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
A tarifa de registro de contrato encontra-se prevista aÌs fls. 20, na
claìusula IV, item 6, no valor de R$ 121,99.
Nesta hipoìtese, aplicaìvel seja a inversaÞo do o^nus da prova por se
tratar de relac aÞo consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente por
meio de juntada de documento haìbil - que pudesse justificar a cobranc a da
malsinada tarifa bancaìria.
No entanto, não haì nos autos qualquer documento que comprove
que houve o gravame no veiìculo financiado.
Assim, é abusiva a cobrança de tal tarifa, devendo ser restituída,
com correção monetária do desembolso e juros legais da citação.
Recurso provido.
TARIFA DE CADASTRO:
O autor também se insurge com relac aÞo a abusividade da tarifa
de cadastro, prevista no contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 749,00
(fls. 20), pretendendo que seja declarada a ilegalidade da sua cobranc ̧a.
Desta feita, no que tange a tarifa de cadastro, naÞo haì qualquer
ilegalidade a ser apurada.
A cobranc ̧a da Tarifa de Cadastro encontra-se expressamente
prevista na Resoluc aÞo CMN no 3.919/2010, com a redac aÞo dada pela Resoluc aÞo
no 4.021/2011, vigente aÌ eìpoca da contratac aÞo, razaÞo pela qual naÞo deve ser
restituiìda.
A propoìsito, o entendimento desta E. Ca mara:
“REVISAÞO DE CONTRATO BANCAìRIO - Contrato de financiamento de
veiìculo - Sentenc a de improcede ncia - Insurge ncia do recorrente limitada
aÌ cobranc a do seguro e tarifas de cadastro, avaliac aÞo
do bem e registro
de contrato - Seguro de protec aÞo
financeira - Os termos da apoìlice naÞo
foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao apelante fora
dada a oportunidade de escolher por contratar ou naÞo o seguro, conhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
9
a abrange^ncia, ou ainda, optar por outra seguradora de sua prefere^ncia -
O valor do pre^mio do seguro foi incluiìdo como se fosse tarifa obrigatoìria
a incidir na avenc a - Abusividade - Entendimento pacificado pelo STJ em
recurso repetitivo - Tarifa de avaliac aÞo
do bem - Prestac aÞo
dos servic os
naÞo comprovada, consoante precedente do STJ - Tarifa de registro de
contrato - Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento
do veiìculo juntado aos autos - Tarifa de cadastro - Cobranc a legiìtima -
Aplicac aÞo
do enunciado da Suìmula 566 do C. STJ - Valor, ademais, que
naÞo se mostra desproporcional - Sentenc a reformada em parte -
Sucumbe ncia reciìproca configurada - Recurso parcialmente provido para
declarar a abusividade da cobranc a do seguro e da tarifa de avaliac aÞo
do
bem, determinando sua devoluc aÞo
de forma simples, com correc aÞo

monetaìria pela tabela praìtica do TJ/SP desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao me s a contar da citac aÞo,
admitida a compensac aÞo.
Quanto
aÌ verba sucumbencial, em razaÞo da sucumbe ncia reciìproca, cada parte
pagaraì ao patrono da parte contraìria o montante de R$ 1.500,00, em razaÞo
do baixo valor atribuiìdo aÌ causa, observado o deferimento da justic a
gratuita ao recorrente.” (TJSP; Apelac aÞo
Ciìvel 1022518-13.2019.8.26.0224;
Relator (a): Mendes Pereira; OìrgaÞo
Julgador: 15a Ca mara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Ciìvel; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 20/04/2020) (g.n.).
Dessa forma, naÞo haì abusividade comprovada nos autos com
relac aÞo a esta tarifa especiìfica, haja vista a possibilidade da cobranc a no iniìcio do
relacionamento entre consumidor e instituic aÞo financeira, motivo pelo qual, naÞo
haì que se falar em restituic aÞo.
Recurso naÞo provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM:
Quanto a tarifa de avaliac aÞo de bem, aplica-se a mesma tese
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justic a atraveìs do julgamento do REsp no
1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, jaì mencionado.
Transcreva-se novamente por oportuno, trecho deste julgado que
trata sobre a tarifa em comento.
- Validade da tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia, bem como da
claìusula que preve o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobranc a por servic o naÞo
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. (g.n.).
A tarifa ora debatida encontra-se prevista no contrato aÌs fls. 20,
clasula IV, tem 8, sendo cobrada a quantia de R$485,00.
Todavia, caberia ao Banco reìu fazer a prova da efetiva prestac aÞo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004318-05.2019.8.26.0079 -Voto no 18.180 - TAD
10
de servic os, no que tange a avaliac aÞo do bem, nos termos do repetitivo acima
mencionado.
E na hipoìtese vertente, naÞo haì nos autos qualquer documento de
avaliac aÞo do veiìculo.
Assim, naÞo sendo comprovada a efetiva prestac aÞo de servic o,
com relac aÞo a esta tarifa especificamente, deve ser determinada a restituic aÞo,
com correc aÞo monetaìria do desembolso e juros legais da citac aÞo.
Recurso provido.
Assim, diante do exposto, fica o apelado condenado a restituir ao
apelante os valores cobrados a tiìtulo de avaliac aÞo de bem R$485,00 e registro de
contrato R$121,99, que somam a quantia de R$606,99, com correc aÞo monetaìria
do desembolso e juros legais da citac aÞo, mantendo-se os demais termos da r.
sentenc a.
Diante do parcial provimento do recurso, e em razaÞo da
sucumbe ncia reciìproca, devem as partes arcar proporcionalmente com as custas
e despesas processuais, a teor do artigo 86 do CPC, devendo ainda cada parte
arcar com os honoraìrios advocatiìcios sucumbenciais da parte adversa, no valor
de R$ 1.500,00, uma vez que o valor da condenac aÞo eì iìnfimo, remunerando esta
quantia adequadamente os causiìdicos, a teor do artigo 85, §§2o e 8o do CPC,
observadas as benesses da gratuidade da justic ̧a.
Diante do exposto, DAì-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator